Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737737-92.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS PACIENTE: LILIANE DA COSTA SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LILIANE DA COSTA SOUZA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, artigo 304, “caput”, e artigo 288, “caput”, todos do Código Penal (processo n. 0718224-20.2021.8.07.0007). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Kelven Fonseca Gonçalves Dias) que, no dia 14-outubro-2021, a paciente foi presa em flagrante após tentar descontar um cheque, com suspeita de falsificação, no valor de R$ 9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), na agência do Banco do Brasil n. 1887, localizada em Taguatinga/Sul. O gerente do estabelecimento bancário suspeitou da veracidade da cártula e acionou a polícia. Enquanto alguns agentes entraram no banco e abordaram Liliane, outros agentes, ao lado de fora da agência, suspeitaram de Michael Douglas Felícia Batista e do filho de Liliane (Matheus) e os abordaram. Diante da confirmação por parte destes de que acompanhavam Liliane, também foram presos em flagrante. Alegou que a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória a Matheus e, contrariamente à manifestação o Ministério Público, converteu, de ofício, as prisões em flagrante de Liliane e Michael Douglas em preventiva. Destacou, dentre outros fundamentos, que Liliane responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa, uso de documento público falso e estelionato, com condenação em primeira instância. Destacou que a paciente foi denunciada como incursa no art. 171, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e que o “Parquet” requereu o arquivamento parcial do inquérito, por ausência de justa causa, no que diz respeito aos crimes de associação criminosa e uso de documento falso. Ademais, foi apresentada defesa preliminar, com pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido. Asseverou que a “certeza da impunidade, incentivo à prática criminosa, clamor público e insatisfação da comunidade local” são expressões vazias e genéricas usadas pelo Juízo “a quo”, ao passo que a imposição da medida depende da demonstração de elementos concretos que a justifiquem. Ademais, afirmar que a medida seria necessária para garantir a ordem pública representa indevida antecipação de juízo de culpabilidade e ofensa ao princípio da presunção de inocência. Acrescentou que suas condições pessoais são favoráveis, pois ela é tecnicamente primária, tem dois filhos que dependem do seu trabalho para o sustento e exercia ocupação lícita antes de ser presa. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Liminar indeferida (ID 31011381). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 30987816). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 31261107). É o relatório. Decido. A Defesa peticionou nos autos para informar que o Juízo de origem revogou a prisão preventiva da paciente, por entender que a medida não seria mais necessária (ID 31824864). Apresentou cópia do respectivo alvará de soltura, do qual consta o seguinte: Considerando que a instrução e oitiva das testemunhas já foram realizadas, faltando apenas o interrogatório da acusada; considerando que, como bem ponderado pelo Ministério Público, os requisitos necessários para manutenção da prisão da ré não se fazem mais presentes, acolho o requerimento da defesa para, considerando os fundamentos apresentados pelas partes, revogar a prisão da acusada LILIANE DA COSTA SOUZA, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura que somente será cumprido se a acusada não estiver presa por outros fatos, determinando o compromisso de manter seu endereço atualizado. (ID 31824865) Assim, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste a prisão preventiva da paciente. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator